Tribunal: TJES
Processo: 5003550-45.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003550-45.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ANA MARIA VIMERCATTI DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATA POR AUSÊNCIA DE HISTÓRICO ESCOLAR. COMPROVAÇÃO DE CONCLUSÃO DE CURSO POR OUTRO DOCUMENTO IDÔNEO. EXCESSO DE FORMALISMO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida em sede de mandado de segurança que deferiu tutela provisória de urgência para determinar a reintegração da impetrante, Ana Maria Vimercatti de Oliveira, na posição originalmente classificada no processo seletivo simplificado, assegurando-lhe a participação no ato de escolha de vagas. O recorrente sustenta, em síntese: (i) a vedação legal da concessão de tutela provisória com efeitos satisfativos contra a Administração Pública (Lei nº 8.437/92, art. 1º, §3º); (ii) a legalidade da reclassificação da candidata por ausência de apresentação do histórico escolar; (iii) a vinculação da Administração ao edital; e (iv) a impossibilidade de controle judicial do mérito administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de histórico escolar pode justificar a exclusão da candidata do certame, mesmo havendo a comprovação da conclusão do curso superior por outro documento idôneo, como o diploma, à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e legalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do STF e do STJ admite a comprovação da conclusão de curso por meio de documentos idôneos, como o diploma, mesmo que pendente a apresentação do histórico escolar, não configurando afronta ao edital.

A exigência do histórico escolar, quando este não interfere na pontuação da prova de títulos nem na aferição da qualificação profissional, revela-se medida desproporcional e desarrazoada.

A exclusão da candidata do certame pela não apresentação do histórico escolar, quando já demonstrada a conclusão do curso por diploma, configura excesso de formalismo e afronta ao direito líquido e certo.

A vinculação da Administração ao edital não afasta o controle judicial sobre atos administrativos que violam os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A concessão da tutela provisória com efeito satisfativo encontra respaldo quando evidenciado o perigo de irreversibilidade dos efeitos da demora e a plausibilidade do direito alegado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de histórico escolar não justifica a exclusão de candidata do certame quando comprovada, por documento idôneo, a conclusão do curso exigido no edital.

A exigência de documentação meramente formal, sem impacto na aferição da qualificação ou pontuação, deve ser afastada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

É cabível a concessão de tutela provisória com efeito satisfativo contra a Administração Pública quando presentes os requisitos legais e demonstrada a ofensa a direito líquido e certo.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.437/92, art. 1º, §3º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no REsp 1713037/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 16.12.2019, DJe 19.12.2019; TJMS, MS Cível n. 1413403-56.2014.8.12.0000, Rel. Des. Dorival Renato Pavan, j. 09.03.2015; TRF5, AI 0801087-78.2020.4.05.0000, Rel. Des. Fed. Manoel de Oliveira Erhardt, j. 09.06.2020; TJES, MS Cível nº 5008118-12.2022.8.08.0000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 20.04.2023; TJES, AI nº 5000830-81.2020.8.08.0000, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 06.08.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, negar provimento ao recurso nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça,
não há que se falar em ofensa aos termos do edital quando o candidato comprova
a conclusão de curso,
ainda que pendente alguma formalidade,
a exemplo do histórico escolar
,
como subsegue:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PRETENSÃO DE VALORAÇÃO DE TÍTULO REFERENTE A MESTRADO – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE CITAÇÃO DOS CANDIDATOS EVENTUALMENTE PREJUDICADOS PELA CONCESSÃO DA SEGURANÇA – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES DO STJ – PRELIMINAR AFASTADA. [...]. MÉRITO – PRETENSÃO DE VALORAÇÃO DE TÍTULO REFERENTE A MESTRADO – NÃO APRESENTAÇÃO DO DIPLOMA – DEMONSTRAÇÃO DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO REFERENTE À CONCLUSÃO DO CURSO – AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE NA EXIGÊNCIA – OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM CONCEDIDA.
Tendo o impetrante apresentado documentação comprobatória do término do curso de mestrado, a exigência de documento específico,

qual seja o diploma,
mostra-se desnecessária, não havendo que se falar em ofensa aos termos do edital
, na medida em que o preenchimento do requisito – frequência e término do curso para fins de aumento de pontuação – foi devidamente demonstrado.
Direito líquido e certo demonstrado.
Segurança
concedida
, com o parecer ministerial. (TJMS. Mandado de Segurança Cível n. 1413403-56.2014.8.12.0000, Tribunal de Justiça, 2ª Seção Cível, Relator (a): Des. Dorival Renato Pavan, j: 09/03/2015, p: 11/03/2015)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CONCURSO
PÚBLICO. EDITAL. COMPROVAÇÃO DA ESCOLARIDADE. DIPLOMA. DEMONSTRAÇÃO POR OUTROS DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. 1 - "A jurisprudência desta Corte está firmada em que, ainda que exigido pelo edital, não pode a falta da apresentação do diploma ser óbice a assunção de cargo público ou mesmo
a contabilização de título em
concurso
,
se por outros documentos idôneos se comprove a conclusão do curso superior
, mesmo que pendente alguma formalidade para a expedição do diploma.[...] julgado em 20/06/2017, DJe 28/06/2017) 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1713037/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 19/12/2019)

Na mesma linha, a jurisprudência dos tribunais pátrios:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. MÉDICO VETERINÁRIO. PROVA DE TÍTULOS. DIPLOMA DE MESTRADO E CERTIFICADO DE RESIDÊNCIA MÉDICA. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE HISTÓRICO ESCOLAR. NÃO ACEITAÇÃO DOS TÍTULOS. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. DESINFLUÊNCIA DO HISTÓRICO ESCOLAR NA ANÁLISE DOS TÍTULOS. PONTUAÇÃO DEVIDA À CANDIDATA. RECLASSIFICAÇÃO NO CERTAME. AGRAVO PROVIDO. 1. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência, que tem por objeto a atribuição da pontuação pertinente aos títulos por ela apresentados, reclassificando-a no concurso promovido pela UNIVASF, para preenchimento do cargo de Técnico Administrativo em Educação, nível superior – Classe E – Médico Veterinário. 2.
Dessai dos autos que a não aceitação dos títulos apresentados pela agravante (Residência Médica Veterinária e Mestrado em Medicina Veterinária) se deveu única e exclusivamente ao não cumprimento da exigência editalícia referente à apresentação dos títulos acompanhados do histórico escolar
. 3. Observa-se, da normatização contida no edital, que as informações contidas no histórico escolar em nada influenciam na nota final a ser obtida pelo candidato, haja vista que os valores atribuídos aos títulos são fixos, variando entre 3,0 e 10,0 pontos tão somente em razão da natureza do curso concluído. 4.
In casu
, mostra-se desarrazoada a desconsideração da documentação comprobatória juntada pela agravante (diplomas de conclusão de Residência Médica Veterinária e de Mestrado em Medicina Veterinária), para fins de pontuação na prova de Títulos, em razão da falta de apresentação dos respectivos históricos escolares, uma vez que as informações contidas nestes em nada influenciariam no valor a ser atribuído aos títulos apresentados
. 5. [...]. 6. Agravo provido, para que seja reanalisada a documentação apresentada pela agravante, referente à prova de Títulos, devendo ser atribuída a pontuação correspondente, sem a exigência da apresentação do histórico escolar, com a sua consequente reclassificação no certame. (PROCESSO: 08010877820204050000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESEMBARGADOR FEDERAL MANOEL DE OLIVEIRA ERHARDT, 4ª TURMA, JULGAMENTO: 09/06/2020)

Na hipótese, a recorrente encaminhou à comissão de concurso o
diploma
de
bacharelado
,
comprovando adequadamente a qualificação profissional.

Logo, a apresentação do histórico escolar em nada influenciará nas demais etapas do processo seletivo, sobretudo no julgamento da prova de títulos, de modo que a eliminação afronta os postulados da razoabilidade e proporcionalidade.

Colhe-se firme jurisprudência desta Corte no mesmo sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR. EXCLUSÃO DE PONTOS. DIPLOMA DE DOUTORADO. FALTA DO HISTÓRICO ESCOLAR. EXCESSO DE FORMALISMO. CONCLUSÃO COMPROVADA POR OUTROS MEIOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1)
Hipótese na qual a impetrante participou do certame para provimento de vagas no cargo de professor de biologia/ciências da rede pública estadual, no entanto, na fase de títulos, não recebeu a pontuação referente à conclusão do doutorado, sob a alegação de que o histórico escolar apresentado não tem valor oficial. 2) Sem embargo, consoante o entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, não há que se falar em ofensa aos termos do edital quando o candidato comprova a conclusão de curso por documento idôneo, ainda que pendente alguma formalidade, a exemplo do histórico escolar. Precedentes. 3) In casu, verifica-se que o diploma de conclusão do curso de doutorado está devidamente registrado no Ministério da Educação, em nada influenciando a apresentação ou não do histórico escolar para o julgamento da prova de títulos.
4) Segurança concedida. (Data: 20/Apr/2023 Órgão julgador: Reunidas - 1º Grupo Cível Número: 5008118-12.2022.8.08.0000 Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA Classe: Mandado de Segurança Cível Assunto: Prova de Títulos)

QUARTA CÂMARA CÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000830-81.2020.8.08.0000 AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE ICONHA AGRAVADO: JOSÉLIA DA PENHA BONADIMAN MARIN RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR. CONCURSO PÚBLICO. REGRA EDITALÍCIA COM REDAÇÃO CONFUSA. RECURSO DESPROVIDO.
1.
A autora alega ter apresentado o diploma de pós-graduação acompanhado do histórico escolar da referida pós-graduação, e que mesmo assim não teve computada a pontuação prevista no edital para o item em evidência, em decorrência da exigência da Comissão Municipal de Educação de apresentação do diploma e histórico escolar da graduação. 2. A redação contida no item “8.11.1” do edital em questão parece indicar realmente a exigência de comprovação, pelo candidato, da conclusão de curso de pós-graduação, seja scricto sensu ou lato sensu, com a apresentação do respectivo histórico escolar. 3. A Administração Pública não deve fazer exigências inúteis ou desnecessárias, tampouco inabilitar candidatos ou desclassificá-los de forma desarrazoada e imprudente. 4. Recurso desprovido.
(Data: 06/Aug/2020 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 5000830-81.2020.8.08.0000 Magistrado: WALACE PANDOLPHO KIFFER Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Assunto: Admissão / Permanência / Despedida)

Finalizado o certame, a irregularidade detectada pela SEDU não deve constituir óbice à contratação, tampouco a judicialização da
quaestio
pode servir de subterfúgio para posterior e injustificada dispensa.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e
a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 05/05/2025

VOTO: Acompanho a relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Agravo de Instrumento nº 5003550-45.2025.8.08.0000

Agravante:
Estado do Espírito Santo

Agravado:
Ana Maria Vimercatti de Oliveira

Relatora:
Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama

VOTO VISTA

Eminentes pares, pedi vista dos autos para melhor analisar as nuances do caso.

A fim de rememorar, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de manado de segurança, deferiu tutela provisória de urgência para determinar a reintegração da impetrante na posição originalmente classificada no processo seletivo simplificado, com garantia de sua participação no ato de escolha de vagas.

O eminente relator, Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, votou por conhecer do recurso e a ele
negar provimento
sob fundamento de que “a apresentação do histórico escolar em nada influenciará nas demais etapas do processo seletivo, sobretudo no julgamento da prova de títulos”, entendendo que o ato administrativo “afronta os postulados da razoabilidade e proporcionalidade.”.

Após analisar detidamente os autos e os documentos colacionados, rogando vênia ao eminente Desembargador Relator, acabei por alcançar conclusão diversa. Explico.

Possuo entendimento, já manifestado em outras oportunidades, que não se trata de formalismo exacerbado quando a Administração Pública se resguarda na conferência de informações em documentos apresentados por ocasião do concurso público, sobretudo quando há regra específica no edital acerca de sua necessidade, impingindo sanção por sua ausência no momento da convocação.

Ou seja, padece de probabilidade de direito líquido e certo da impetrante na origem, uma vez que é razoável que a Administração e a banca examinadora do concurso realizem análise da carga horária, se compatível com os diplomas e certificado de conclusão de curso apresentados, sobretudo como forma de verificação de possíveis fraudes, como já ocorrido em concursos pretéritos pela apresentação de documentos falsos.

No caso, há norma constante no edital clara no sentido da obrigatoriedade a todos os candidatos de colacionar, no momento da fase de provas de títulos, o certificado e/ou diploma acompanhado do histórico escolar, , conforme item 9.5, subitem XVIII e do Edital, com indicação no item 7.6 com o seguinte teor:

“7.6 - Na hipótese de não apresentação do histórico escolar para a comprovação do pré-requisito o candidato será RECLASSIFICADO."

Do exposto, apresento voto divergente no sentido de
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso, reformando a decisão que concedeu a tutela de urgência formulada.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Vogal